Tribunal: TJES
Processo: 5001028-72.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-72.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATHEUS MATTOS DE SOUZA GARDI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. INOPERÂNCIA DE LINHA TELEFÔNICA POR SEIS DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS QUE NÃO AFASTAM O DIREITO AUTORAL. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor, advogado, alega ser cliente da ré e que, a partir do dia 11/10/2024, sua linha telefônica e sinal de internet ficaram inoperantes por seis dias. Narra que a falha impossibilitou o exercício de sua atividade profissional, especialmente por não receber códigos de autenticação via SMS necessários para o acesso a plataformas governamentais de peticionamento. Pugna pela condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte ré interpôs recurso inominado, requerendo a improcedência total ou a redução do
quantum
indenizatório. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Rejeito as preliminares suscitadas. Eventual ausência de provas não figura dentre as hipóteses do art. 330, § 1º do CPC, que ensejam a inépcia da petição inicial. Outrossim, a causa não apresenta complexidade apta a afastar a competência deste juízo, sendo desnecessária a prova pericial, visto que a análise recai sobre o cumprimento do dever de continuidade de serviço essencial, matéria de natureza fática e jurídica demonstrável por outros meios probatórios.

5. No mérito, a relação jurídica é nitidamente consumerista, regida pelos princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva. A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelo risco da atividade independentemente de culpa.

6. Conforme decidido pelo juízo de origem, a parte autora logrou comprovar a verossimilhança de suas alegações mediante a juntada de capturas de tela que demonstram a ausência de conectividade e a impossibilidade de autenticação em sistemas de trabalho no período indicado. Em contrapartida, os relatórios de consumo apresentados pela recorrente constituem prova unilateral produzida por seus próprios sistemas, não possuindo força probante suficiente para desconstituir o fato de que o serviço sofreu interrupções ou oscilações graves que o tornaram impróprio ao uso. A recorrente não trouxe aos autos qualquer laudo técnico de rede ou histórico de manutenção na região que justificasse ou negasse o evento de forma robusta.

7. O serviço de telecomunicações é considerado essencial (Lei 7.783/89, art. 10, VII), devendo ser prestado de forma contínua e eficiente. A privação do uso da linha por quase uma semana, em tempos de absoluta dependência digital para comunicações pessoais e profissionais, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. No caso específico do autor, que utiliza a linha para o exercício da advocacia, o dano é agravado pela perda de tempo útil e pelo transtorno na rotina laboral.

8. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 fixado na sentença revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de suspensão indevida de serviços essenciais, não comportando redução.

9. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação. Custas processuais pela recorrente, na forma da lei.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)